Tribunal: TJPA
Processo: 0800438-02.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800438-02.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ANDREA LEITE DE ALENCAR SALGADO

AGRAVADO: DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DIREITO A NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE PROFESSORA ASSISTENTE. AFASTADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR (
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO). IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Arguição de Direito a nomeação e posse no cargo de
professora assistente, área de conhecimento “Políticas Públicas: Assistência à Saúde”, lotação Santarém (Baixo Amazonas). Como cediço,
para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

2.
O edital do concurso em questão (n.º 90/2012) disponibilizou uma vaga para o cargo/polo pretendido pela agravante, sendo classificadas três candidatas para o cargo em questão. A agravante foi aprovada em 2º lugar (Num. 2013473 - Pág. 5), contudo, fora relocada, à seu pedido, para última colocação (3º lugar).

3. Em que pese a demonstração da ausência de nomeação e posse da 1ª colocada (Portaria n.º 2466/2013), o cotejo probatório anexado a Ação Mandamental não demonstra a existência de cargos vagos durante a validade do certame, tampouco, a ausência de nomeação e posse da candidata subsequente- IRLAINE MARIA FIGUEIRA DA SILVA (2º lugar).

4. Inexistência de comprovação de que a Agravante (aprovada em 2º lugar e, posteriormente, classificada em 3º lugar, em decorrência do seu pedido de recolocação) terminou por alcançar colocação favorável dentro do número de vagas disponibilizadas no edital ante a desistência da primeira colocada. Não preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar (
probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

5. Registra-se, à título de conhecimento, que os documentos anexados em momento posterior a impetração não poderão ser levados em consideração, em razão da via eleita pela Agravante (Mandado de Segurança), a qual impossibilita a dilação probatória.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

7. Agravo Interno prejudicado, em razão do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e, por via de consequência, JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público de 2020 - PLENÁRIO VIRTUAL, no período de 28 de setembro à 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência (processo nº 080043802.2018.8.14.0000 - PJE) interposto por ANDREA LEITE DE ALENCAR SALGADO contra a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA e a DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DA UEPA, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança (processo n.º 0816777-40.2017.8.14.0301 – PJE) impetrado pela agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Num. 2080213 - Págs. 1/6, da ação mandamental):

(...) POSTO ISTO,
INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA
, tudo nos termos da fundamentação. (...) Belém, 31 de julho de 2017. (grifos nossos).

Em suas razões (Num. 376873 - Págs. 1/24), a agravante informa ter participado do Concurso Público n.º 90/2012 para o cargo de professor assistente, área de conhecimento “Políticas Públicas: Assistência à Saúde”, lotação Santarém, sendo aprovada em 2º lugar. Afirma ter requerido a sua recolocação no concurso, com a finalidade de concluir o mestrado e, com isso, encontrar-se apta para nomeação e posse no cargo pretendido. Assevera que a validade do concurso fora prorrogada por mais 2 anos, em razão da ausência de nomeação dos demais candidatos para o cargo pleiteado, tendo o prazo expirado após a impetração da ação mandamental.

Assegura ter concluído o Mestrado em Educação na Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA. Relata ter ingressado com o processo administrativo n.º 338469/2016, requerendo a sua nomeação e posse no cargo pretendido, eis que teria cumprido as disposições previstas no Anexo I do Edital n.º 90/12, contudo, teve seu pedido negado, pela agravada, por suposta inexistência de vaga.

Suscita que, inobstante as informações prestadas pela agravada, a vaga para o cargo pretendido não fora preenchida, uma vez que a candidata aprovada em 1º lugar – Neide Mara de Sousa Silva, não teria sido empossada, uma vez que a sua nomeação teria sido tornada sem efeito na portaria n° 2466/2013.

Argui a existência de Direito Líquido e Certo à nomeação e posse no cargo ao qual fora aprovada, diante da existência de cargo vago até a data de impetração do mandamus, diante da expiração do prazo de validade após a impetração do writ, bem como, notícias de renovações de contratações temporárias para ocupação de cargos dentro da instituição.

Por fim, requer a concessão da tutela de urgência, para que seja determinado a sua nomeação e posse no cargo pretendido e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido.

Inconformada, a Agravante interpôs Agravo Interno, anexando novos documentos.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado pela UPJ.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se há
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, capaz de autorizar o deferimento da medida liminar requerida na Ação Mandamental, com a determinação de nomeação e posse da agravante no cargo de professor assistente, área de conhecimento “Políticas Públicas: Assistência à Saúde”, lotação Santarém (Baixo Amazonas).

Como cediço, o mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

S
egundo entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

O edital do concurso em questão (n.º 90/2012) disponibilizou uma vaga para o cargo/polo pretendido pela agravante.

Analisando os autos eletrônicos da ação mandamental, constata-se que houve a classificação de três candidatos para o cargo em questão, sendo a agravante aprovada em 2º lugar (Num. 2013473 - Pág. 5), senão vejamos:

Resultado Oficial Final A Universidade do Estado do Pará torna público o resultado final do Concurso Público para Provimento de vagas em Cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior – Edital n.º 90/2012 – CCBS/INTERIOR, na seguinte ordem: classificação final no concurso em ordem decrescente, número de inscrição, nome do candidato e nota. (...) LOTAÇÃO: SANTARÉM CARGO: 339-CCBS/BAIXO AMAZONAS/POLÍTICAS PUBLICAS/ASSISTENCIA A SAUDE/ASSISTENTE 40H/SANTAREM

CLASSIFICAÇÃO

NOME

NOTA

1

NEIDE MARA DE SOUSA SILVA

13.46

2

ANDREA LEITE DE ALENCAR

13.44

3

IRLAINE MARIA FIGUEIRA DA SILVA

11.30

Verificou-se também, que a agravante fora relocada, à pedido, para última colocação dentre os classificados do referido cargo, de acordo com o resultado final do Concurso Público Edital n.º 090/2012 (Num. 2013479 - Pág. 6), ou seja, de acordo com o resultado anteriormente mencionado, conclui-se que a agravante passou a ocupar a 3ª colocação no cargo pretendido.

Sobre o assunto, impende transcrever algumas disposições contidas no Edital n.º 90/2012:

7.6. A convocação dos candidatos aprovados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação.

7.7. Após o ato de nomeação, o candidato aprovado, classificado e já nomeado ao cargo de servidor Docente da UEPA deverá comparecer à Diretoria de Gestão de pessoas da UEPA, no prazo que lhe for estabelecido no ato de convocação, onde receberá lista de documentos necessários e imprescindíveis para a efetivação da respectiva posse no cargo a que foi nomeado.

11.1 O resultado do Concurso Público será homologado pelo Conselho Superior Universitário – CONSUN, da Universidade do Estado do Pará.

11.2. O candidato aprovado além do número das vagas ofertadas será mantido, no prazo de validade do concurso, no cadastro de reserva.

11.6. O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos a contar da data da publicação de sua homologação no D.O.E, podendo ser prorrogado a critério da Universidade do Estado do Pará por igual período.

Depreende-se do exposto que a convocação dos candidatos aprovados obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação, bem como, o prazo de validade do certame foi estipulado em 2 (dois) anos a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

No caso dos autos, o prazo de validade iniciou em 08.03.2013 e, se encerraria em 08.03.2015, contudo, fora prorrogado por igual período, estendendo-se até o dia 08.03.2017 (Num. 2013481 Pág. 1). Logo, a expiração do prazo de validade do certame ocorreu quando já impetrada a ação mandamental (ajuizada em janeiro de 2017).

A Portaria n.º 2466/2013, publicada em 25.06.2013 (Num. 376874 - Pág. 1), tornou sem efeito a nomeação de NEIDE MARA DE SOUSA SILVA, classificada em 1º lugar no cargo pretendido pela agravante, senão vejamos:

(...) O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições legais e estatutárias que lhe são conferidas e; CONSIDERANDO o disposto no artigo 22, §3º da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994, onde profere que a posse não se concretizar dentro do prazo, o ato de provimento será tornado sem efeito; CONSIDERNADO, finalmente, os EProtocolo n.º 2013/247606, 2013/267731, 2013/227636, 2013/227271; RESOLVE: TORNAR SEM EFEITO (...) a nomeação dos abaixos relacionados: (...) NEIDE MARIA DE SOUSA SILVA – PROFESSOR ASSISTENTE 40H. (grifos nossos).

Há documento expedido pela Diretoria de Desenvolvimento de Ensino da UEPA informando a inexistência de vagas para o cargo pretendido, senão vejamos (Num. 2013587 - Págs. 16/17):

(...) Trata-se de solicitação de manifestação quanto a situação expressa pela concursada, ANDREA LEITE DE ALENCAR aprovada em 2º LUGAR no Concurso Público para provimento de Cargo de Professor de Carreira do Magistério Superior no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS/SANTARÉM/INTERIOR na área de Políticas Públicas/Assistência a Saúde/ASSISTENTE/SANTARÉM.

- A concursada solicitou RENÚNCIA DE POSSE E RECLASSIFICAÇÃO, tendo sido RECOLOCADA para a última colocação dentre os classificados aprovados no concurso público edital 090/2012 UEPA /CCBS/INTERIOR, conforme portaria n.º 4374/13 de 24 de outubro de 2013, Anexo aos autos
.

- Os docentes aprovados no Concurso Público realizado – edital 90/2012 foram chamados de acordo com o n.º de vagas
.

- E que, no momento, não disponibilizamos de VAGAS PARA ASSISTENTE no Plano de Cargos Carreira e Salário
. Na oportunidade também informarmos que a Gestão Superior está desenvolvendo estudos para verificar a viabilidade de ampliação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários/2006, para realizar nomeação de mais professores, considerando a situação atual do nosso Plano (ANEXO II).

- Ressaltamos que o Concurso Público objeto do edital 090/2012 UEPA /CCBS/INTERIOR teve como oferta 01 VAGA para área a qual a interessada, ANDREA LEITE DE ALENCAR aprovada em 2º lugar participou
.

Outrossim, informamos que tomou posse apenas o candidato aprovado em 1º lugar e que se ocorra vacância, os candidatos que estão no quadro de reserva do concurso público para Carreira do Magistério Superior serão nomeados rigorosamente de acordo com ordem classificatória. (grifos nossos).

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo a nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 956521 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). (grifos nossos).

Deste modo, conclui-se que o não preenchimento da vaga prevista em edital, pela candidata classificada em 1º lugar, passou a gerar direito subjetivo à nomeação da candidata subsequente – IRLAINE MARIA FIGUEIRA DA SILVA, aprovada em 3º lugar e, posteriormente, classificada em 2º lugar em decorrência do pedido de recolocação feito pela própria agravante, contudo, não há nos autos da Ação Mandamental documentos que comprovem a existência de cargos vagos durante a validade do certame, tampouco, a ausência de nomeação e posse da candidata IRLAINE MARIA FIGUEIRA DA SILVA, conforme bem observado pelo Magistrado de primeiro grau:

(...)
Inicialmente, denota-se que o prazo de validade do certame encontra-se expirado desde março do corrente ano (ID nº 2013481), o que fundamentaria o pleito da impetrante acaso estivesse patente o seu direito líquido e certo à nomeação diante da ofensa ao seu suposto direito subjetivo, o que não é o caso
como adiante melhor exposto. Conforme previsão editalícia, a impetrante concorreu para o cargo de professora assistente na área de Políticas Públicas/Assistência à Saúde, restando classificada em segundo lugar para ocupar apenas uma vaga ofertada (ID nº 2013460 e 2013473). Entretanto,
apesar de lograr a 2º colação, requereu a recolocação na classificação, passando a figurar no último lugar
(ID nº 2013479). Assim, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, a vaga ofertada fora devidamente preenchida pelo candidato melhor classificado e, ao tempo do requerimento de nomeação pela impetrante, já não mais existia a vaga solicitada. Ou seja, ainda que a impetrante tivesse preenchido posteriormente à recolocação os requisitos para a nomeação ao cargo de professor assistente, a vaga ofertada para tanto se encontrava preenchida, motivo pelo qual o pleito fora indeferido.
Ademais, considerando que foram três candidatos classificados e restando recolada para o 3º lugar (ID nº 2013587), o preenchimento da vaga pela impetrante somente seria possível acaso os dois outros candidatos não houvessem sido nomeados e empossados durante o período de validade do certame, o que não se mostra comprovado nos autos. (...) Não se mostra comprovado nos autos, portanto, que houve a preterição da impetrante eis que esta não se desincumbiu do ônus de demonstrar inequivocamente a vacância do cargo pleiteado, a não observância da ordem classificatória ou o preenchimento da vaga por servidor temporário.
(grifos nossos).

Portanto, não havendo nos autos a comprovação de que a Agravante (aprovada em 2º lugar e, posteriormente, classificada em 3º lugar, em decorrência do seu pedido de recolocação) terminou por alcançar colocação favorável dentro do número de vagas disponibilizadas no edital, não há que se falar em preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar.

Registra-se, à título de conhecimento, que os documentos anexados em momento posterior a impetração, como por exemplo, a declaração da Sra. Irlaine Maria (datada de 03.10.2018) não poderão ser levados em consideração, em razão da via eleita pela Agravante (Mandado de Segurança), a qual impossibilita a dilação probatória.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e, em razão do julgamento colegiado do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2020